Tribunal: TJDFT
Processo: 0008598-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008598-78.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO PINTO SOBRINHO, FRANCISCO RIBEIRO DE OLIVEIRA, JOAO ANGELO DE SOUSA, JOAO GOMES JARDIM DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O O(a) credor(a) JOÃO ANGELO DE SOUSA, por meio de seu advogado, juntou a procuração de ID 26558332 - Pág. 8 e requereu participação no acordo direto. A procuração acima mencionada não atende aos requisitos para representação em relação ao acordo direto, haja vista a ausência de poderes especiais para realizar o referido acordo com deságio de 40%. Diante do exposto, intime-se o credor JOÃO ANGELO DE SOUSA para, no prazo de 15 dias, anexar aos autos procuração específica para realizar o acordo direto com deságio de 40%. Publique-se. Intime(m)-se. Brasília,18 de agosto de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios